Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724173-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENNE DE ARAUJO FREIRE NASCIMENTO, M. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: LORENNE DE ARAUJO FREIRE NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA BOKEL MARTINS COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27649885) interposto por LORENNE DE ARAUJO FREIRE NASCIMENTO e M. A. G. (REPRESENTANTE LEGAL: LORENNE DE ARAUJO FREIRE NASCIMENTO) em face MARIA BOKEL MARTINS COSTA, ante a Decisão (ID 92486969 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0732052-38.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, MARIA BOKEL MARTINS COSTA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 18:43:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador